Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738168-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0711274-20.2025.8.07.0018 impetrado em face das autoridades coatoras SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a não impedir novos parcelamentos de débitos fiscais, bem como a expedição de certidão de regularidade fiscal. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o juiz a quo proferiu sentença (ID 255995663) denegando a segurança pleiteada pela parte agravante. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe consignar que a concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Dessa feita, com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também revoga a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito suspensivo. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia suspender, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. Convém destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Desse modo, não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito com a confirmação da tutela de urgência) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. Com efeito, é irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento e sobre o efeito suspensivo, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, com a consequente confirmação da decisão interlocutória impugnada, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital